Tribunal: TJMT
Processo: 1007844-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007844-14.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARNILDO LINO DOS SANTOS - CPF: 598.728.962-91 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO COSTA ALVES - CPF: 369.646.148-26 (EMBARGANTE), MARCIO FABRO LENHARD - CPF: 017.116.929-80 (EMBARGANTE), MARCONE GONCALVES PINHEIRO - CPF: 014.233.261-56 (EMBARGANTE), MATHEUS DUARTE VALENTE VIEIRA - CPF: 141.651.647-63 (EMBARGANTE), RAFAEL BARROS DE ANDRADE - CPF: 063.734.576-21 (EMBARGANTE), THIAGO MOACIR DIAS GUERRA SEMENSATO - CPF: 994.162.121-72 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), ARNILDO LINO DOS SANTOS - CPF: 598.728.962-91 (APELADO), BRUNO RICARDO COSTA ALVES - CPF: 369.646.148-26 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MARCIO FABRO LENHARD - CPF: 017.116.929-80 (APELADO), MARCONE GONCALVES PINHEIRO - CPF: 014.233.261-56 (APELADO), MATHEUS DUARTE VALENTE VIEIRA - CPF: 141.651.647-63 (APELADO), RAFAEL BARROS DE ANDRADE - CPF: 063.734.576-21 (APELADO), THIAGO MOACIR DIAS GUERRA SEMENSATO - CPF: 994.162.121-72 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de contradição e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Arnildo Lino dos Santos
,
Bruno Ricardo Costa Alves
,
Marcio Fabro Lenhard
,
Marcone Gonçalves Pinheiro
,
Matheus Duarte Valente Vieira
,
Rafael Barros de Andrade
e
Thiago Moacir Dias Guerra Semensato
contra acórdão que deu provimento ao recurso do Município de Cuiabá e, julgou prejudicado o recurso dos embargantes (Id. 72417958).

Asseguram que “
ao contrário do que deixa parecer a fundamentação escorada no acórdão, nada há de novo no front, visto que para que superveniente lei de carreira configure marco inicial da prescrição de fundo de direito, sempre houve e há a necessidade da comprovação, em concreto, de que determinada lei tenha absorvido expressamente a perda decorrente da conversão da URV
”.

Asseveram que “
decretou-se a prescrição sem que, efetivamente, fosse demonstrado, primeiro, o erro na conversão da URV, e, segundo, sem apontar concretamente, que a lei invocada corrigiu expressamente a perda, que não se confunde com aumento salarial.
”.

Afiançam que configurada a “
ambiguidade, a obscuridade, a contradição do julgado, uma vez que a edição da lei de reestruturação da carreira é, sim, marco inicial do termo a quo da prescrição do fundo de direito, dês que a referida lei tenha tratado especificamente da incorporação da diferença decorrente da errônea conversão da URV.
”.

Requerem seja sanada a apontada contradição e obscuridade.

Contrarrazões (Id. 75533457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Recurso do Município de Cuiabá provido. Recurso de Arnildo Lino dos Santos e outros prejudicado. (Id. 72417958).

O acórdão não é contraditório nem obscuro, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância dos embargantes com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, a reestruturação da carreira é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV:

[...]
De início, é necessário pontuar que proferi decisões e votos no sentido de que, na pretensão à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, opera-se tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar do protocolo da petição inicial.

É o entendimento pacífico das duas Câmaras de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 678-26.2015.8.11.0028, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 4 de agosto de 2020).

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte.

2. Agravo Interno desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1029071-60.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 22 de junho de 2020).

Ocorre, entretanto, que as decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo estariam em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a contagem do prazo prescricional nas hipóteses em que houve a reestruturação da carreira.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que, a reestruturação da carreira é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...] É cediço que ‘a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’ (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

[...] Ademais, é entendimento desta Corte Superior que a reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 31.8.2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1792976/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).

Assim, presente a existência de divergência entre o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre a mesma questão unicamente de direito, cabe a Câmara decidir, segundo penso, à luz do entendimento daquele, intérprete maior do direito infraconstitucional.

[...]

Arnildo Lino dos Santos
,
Bruno Ricardo Costa Alves
,
Marcio Fabro Lenhard
,
Marcone Gonçalves Pinheiro
,
Matheus Duarte Valente Vieira
,
Rafael Barros de Andrade
e
Thiago Moacir Dias Guerra Semensato
, servidores do Município de Cuiabá, regidos pela Lei Complementar do Município de Cuiabá no 152, de 28 de março de 2007, ingressaram em juízo com
pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor
, protocolado em 22 de fevereiro de 2019 (Id. 10288564).

Portanto,
transcorreu prazo superior a cinco (5) anos da data da reestruturação da carreira, ocorrida em 28 de março de 2007, até a propositura da demanda, 22 de fevereiro de 2019. Logo, operou-se a prescrição, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932
.
[...]. (Id. 72417961). [partes com e sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021